Tribunal: STF
Processo: RE 656125
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS FUNCIONAIS. SUPRESSÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 20, § 4º, DO CPC. CÁLCULO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.